Tribunal: TCU
Processo: 023.554/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 721/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de revisão de ofício de atos de pensão especial julgados legais por este Tribunal por meio do Acórdão 6172 - TCU - 2a Câmara , em 28 de outubro de 2014, tendo como instituidores Dalton Estrela da Silva - CPF XXX.095.595-XX, e Edmundo Marques das Neves - CPF 056.105.327- 87. considerando o decurso de prazo de 5 (anos) desde a deliberação que se pretende revisar de ofício; considerando que não foi constatada má-fé por parte das beneficiárias dos atos de pensão, sendo que o erro de interpretação da legislação se deu por conta do Controle Interno do Comando do Exército quando de sua análise; considerando o prazo decadencial previsto no art. 260, §5°, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 54, caput , da Lei 9.784/1999; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, V, "a" e do art. 169, V, do Regimento Interno, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 023.554/2014-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Aladina Marques dos Santos (XXX.427.695-XX); Angela Maria de Sá Bittencourt Câmara (XXX.200.638-XX); Elayne Coelho de Castro (XXX.949.665-XX); Elci Gonçalves das Neves (XXX.804.305-XX); Elza Gonçalves das Neves (XXX.591.605-XX); Eulina Bomfim Bandeira (XXX.656.055-XX); Eulina Gonçalves Lobo (XXX.184.835-XX); Jelson Marques dos Santos (XXX.211.325-XX); Maria Lizete Santana Cortes (XXX.249.005-XX); Maria Rosa dos Santos (XXX.150.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Sexta Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.